Tribunal: TJMT
Processo: 1027441-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027441-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 979.752.901-06 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027441-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO -REGULARIDADE DO ATO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora haja a divergência entre o número do contrato constante da notificação e o da operação constante na proposta, tal irregularidade não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mera divergência de dados, sendo possível ao devedor, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

2. Decisão reformada. Recurso Provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1028322-67.2024.8.11.0041)
ajuizada em face de
CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR,
que converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação do autor para comprovar, no prazo legal, que o contrato n. 0000051207849, indicado na notificação extrajudicial faz parte do contrato acostado nos autos, referente a contrato principal - CCB plano n°539975 (id. 161256416).

Em suma, sustenta o agravante que o número indicado na cédula de crédito bancário, qual seja,
539975
, refere-se somente ao
plano
contratado pelo agravado, razão pela qual o número do contrato indicado na inicial não possui nenhuma divergência com o número do contrato celebrado entre as partes.

Destaca que em seus contratos não numera o contrato, apenas indica o
número do plano
,
nome da parte
,
dados do financiamento
, das
parcelas
e
o bem dado em garantia
, de modo que todos os outros elementos constantes no contrato são capazes de evidenciar que o contrato juntado nos autos corresponde a notificação e planilha de débitos, estando devidamente comprovada a mora e presentes todos os requisitos da ação, não havendo que se falar em emenda.

Ressalta ainda que o número do contrato celebrado entre as partes pode ser encontrado na planilha de débitos e na notificação juntada aos autos, uma vez que somente após a assinatura é que o agravante gera o número do contrato (n. 0000051207849), o qual constituiu mera formalidade, já que os principais dados da operação estão corretamente discriminados na Cédula de Crédito Bancário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão recorrida, mantendo-se a liminar a liminar deferida e o agravante na posse do veículo.

A liminar foi
deferida
pela Juíza de Direito Convocada – Dra.

Tatiane Colombo –, em substituição legal (ID. 242888659).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 244922660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de
CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
, alegando:

“As partes firmaram em 11/03/2024, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000051207849 (doc. 07), oriundo da proposta de nº 11259326, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 35.558,70 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.103,40, com vencimento no dia 11 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº
0000051207849
, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº
11259326
.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(ns) abaixo discriminado(s):

MARCA: CHEVROLET

TIPO: AUTOMOVEL

MODELO: ONIX 10MT LT1

CHASSI: 9BGEB48A0LG189433

COR: BRANCA

ANO: 2020

PLACA: QXN5D78

RENAVAM: 01222664337

Sucedeu que, a partir de 11/04/2024, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.”

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, (i) o contrato de
Cédula de Crédito Bancário como o nº 539975 do Plano e todas as demais características do contrato como: nome da parte, dados do financiamento, das parcelas e do bem dado em garantia, (ii)
notificação extrajudicial endereçada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante, com devolução pelo motivo: “
desconhecido
” (ID. 161257948 - Pág. 4 dos autos principais) e (iii) planilha atualizado do débito.

Fora concedida a liminar de busca e apreensão do veículo (ID. 162786393 dos autos principais).

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em 23/07/2024, bem como houve a citação do requerido (ID. 163137684
dos autos principais
).

Fora apresentada Contestação e Impugnação.

Sobreveio a decisão agravada, in verbis:

“Vistos, etc.

Converto o julgamento em diligência para intimar o autor fazer comprovação, no prazo legal, de que o contrato n. 0000051207849, indicado na notificação extrajudicial faz parte do contrato acostado nos autos, referente a contrato principal - CCB plano n°539975 (id. 161256416). Após, diga a parte requerida e conclusos. Cumpra-se.”

Pois bem.

Embora nos contratos de alienação fiduciária em garantia a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, a lei exige a comprovação, ainda que não se dê pessoalmente, por força de sua alteração pela Lei 13.043/14, bastando que uma simples carta registrada seja remetida para o endereço do agravado constante do contrato.

Observa-se, neste ponto, que o endereço da notificação extrajudicial corresponde àquele constante do contrato que acompanha a inicial do processo principal.

E, embora haja a divergência entre o número do contrato constante da notificação (nº
0000051207849
) e o da operação constante na proposta (nº
539975
) tal irregularidade não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mera divergência de dados, sendo possível ao devedor, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

Aliás, segundo a própria instituição afirma “
somente após a assinatura é que o Agravante gera o número do contrato, o qual constituiu mera formalidade já que os principais dados da operação estão corretamente discriminados na Cédula de Crédito Bancário
”.

Assim, em que pese a divergência do número do contrato ou da proposta, há que ser considerada válida a notificação extrajudicial, porquanto ambas versam sobre o mesmo objeto: a aquisição do veículo em garantia fiduciária.

Aliás, não se mostra verosímil invalidar a notificação extrajudicial devidamente enviada ao agravante/devedor fiduciante tão somente pela divergência do nº do contrato, como se este tivesse firmado inúmeros contratos com alienação fiduciária com o banco agravado em seu nome.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DA RÉ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ATENDIDOS – MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO É CAPAZ DE MACULAR A REGULARIDADE DO ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00465073220228160000 Londrina 0046507-32.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária. Comprovação da mora. Tentativas frustradas de notificação pessoal da ré. Protesto do título. Intimação por edital. Admissibilidade. Divergência no número do contrato informado no protesto que se traduz em erro material incapaz de invalidar a constituição em mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10029368420178260066 SP 1002936-84.2017.8.26.0066, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 31/01/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2018)

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo agravado/devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, e sendo devidamente recebido pela devedora, reconhece-se a eficácia do ato, estando devidamente comprovado que o contrato n. 0000051207849 refere-se à proposta nº n°539975, consoante todos os elementos que formam o contrato: (i)

nome da parte, (ii) dados do financiamento, (iii) nº de parcelas e (iv) do bem dado em garantia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, considerar válida a notificação da mora e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024